Tribunal: TJES
Processo: 5007688-79.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007688-79.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSENIAS GOMES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando à concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 10/05/2005. O autor sofreu queda de cima de uma carreta, tendo recebido administrativamente auxílio-doença acidentário de 26/05/2005 a 19/05/2009. Alegou redução permanente da capacidade para o trabalho habitual de motorista, mesmo após a alta médica e realização de cirurgia na coluna cervical com colocação de prótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, apesar da conclusão pericial de inexistência de incapacidade laborativa relevante, o autor faz jus ao auxílio-acidente, em razão de sequelas mínimas com redução da capacidade funcional; (ii) estabelecer se o nexo causal entre o acidente de trabalho e as lesões constatadas permanece reconhecido para fins previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige apenas a existência de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima, sendo desnecessária a demonstração de incapacidade total ou relevante.

A constatação administrativa do nexo causal pelo INSS, ao conceder auxílio-doença acidentário anteriormente, configura reconhecimento da relação entre o acidente de trabalho e as lesões sofridas, não havendo controvérsia quanto a esse elemento.

O laudo pericial judicial constatou a existência de sequelas permanentes com limitação de grau mínimo na cervical, circunstâncias que demonstram redução da capacidade funcional, nos termos do Tema 416 do STJ, mesmo que o perito tenha concluído pela ausência de incapacidade relevante.

O julgador não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 371 do CPC, devendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, especialmente quando houver elementos que indiquem contradições ou insuficiências na perícia técnica.

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reconhece que a redução mínima da capacidade laboral é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, não se exigindo grau máximo de lesão ou total incapacidade para a atividade habitual.

Restando demonstrada a consolidação de sequelas decorrentes do acidente de trabalho, que exigem maior esforço do segurado para o exercício de suas atividades habituais, é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente depende apenas da existência de sequelas permanentes que impliquem redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

O reconhecimento administrativo do nexo causal pelo INSS, mediante concessão de auxílio-doença acidentário, vincula a análise judicial quanto à origem das lesões para fins de benefício acidentário subsequente.

O julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo valorar livremente as provas dos autos, nos termos do art. 371 do CPC, especialmente quando houver contradições ou elementos indicativos de redução da capacidade funcional não considerados pelo perito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 371; Lei nº 8.213/91, arts. 59, 62, 86, § 2º, e 41-A; Decreto nº 3.048/1999, art. 104, § 6º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010 (Tema 416/STJ); TJ-MG, Apelação Cível nº 52310722120238130024, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 11.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10087261620208260625, Rel. Des. Richard Pae Kim, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007688-79.2023.8.08.0047

APELANTE: JOSENIAS GOMES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Josenias Gomes dos Santos em razão da Sentença de
ID 10558905, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus julgou improcedente o pedido formulado na inicial da
Ação Ordinária
ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Inconformado, no recurso de ID 10558908, o Apelante pugna pela reforma da sentença a fim de que seja concedido o auxílio-acidente pleiteado.

Como cediço, de acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários (Lei nº 8.213), o
auxílio-doença
será devido quando o Segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59) e, quando for insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (art. 62) e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Logo, para a concessão de qualquer benefício acidentário há que se reunir 3 (três) requisitos, quais sejam: (
i
) prova do acidente; (
ii
) perda ou redução da capacidade de trabalho e; (
iii
) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

No caso em apreço, a ocorrência do acidente de trabalho é fato incontroverso. Conforme se extrai da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (ID 10558215), o Apelante caiu de cima de uma carreta em 10/05/2005, evento que ensejou a concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho, com vigência de 26/05/2005 a 19/05/2009 (ID 10558217 – Pág. 6).

Como se vê, a própria autarquia previdenciária, ao conceder o benefício na modalidade acidentária, reconheceu administrativamente o nexo de causalidade entre a lesão e a atividade laboral.

Há que se averiguar, contudo, a existência de sequela consolidada e a consequente redução da capacidade laborativa, requisitos que, de acordo com o Magistrado primevo, não foram comprovados. Senão vejamos:

“
Pois bem, o laudo pericial aponta que o requerente apresenta limitação de grau mínimo em relação à cervical e queixa de dores sem comprovação de gravidade, o que não geram redução da capacidade de trabalho de forma relevante, não tendo o autor empecilhos para o desempenho de sua função de motorista, que continua exercendo atualmente.

Confira a seguir, alguns quesitos, que confirmam tal constatação:

Quesitos do Requerido (Id n.º 42182649):

7. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que a parte Autora se enquadre em qual das situações abaixo indicadas:

Resposta:
7.1. capacidade para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso) (x)

[...]

8. Especifique qual a repercussão no desempenho da profissão ou atividade exercida pelo periciando, detalhando quais as eventuais limitações enfrentadas diante das atividades exigidas pela profissão habitual descritas no quesito 2.

Resposta:
Não foi constatado lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho habitual.

15. Há necessidade de acompanhamento permanente de terceiros para atividades da vida diária, tais como alimentação, higiene, locomoção etc.? A partir de qual data eclodiu essa necessidade? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos. Caso haja redução permanente da capacidade (Item 7.6), qual a data da consolidação da lesão ou sequela? Justifique.

Resposta:
Não foi constatado lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho habitual.

[...]

Dessa forma, através das conclusões periciais, constato que o autor possui total capacidade para exercer as atividades que habitualmente exercia antes do acidente, haja vista que as sequelas do requerente não geram limitações legalmente relevantes, não havendo restrições para o desempenho de atividades.”

Na contramão do que restou consignado no ato judicial recorrido, entendo, tal qual explanado nas razões recursais,
que a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho narrado nos autos resultou em sequelas permanentes que, embora possam ser mínimas, implicam na necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade laboral habitual do Apelante como motorista de taxi – e não mais de caminhão –, circunstância que, por si só, é suficiente para a concessão do benefício acidentário.

Nessa toada, merecem relevo os seguintes trechos do laudo pericial:

“Autor com histórico de queda em 2005, com lesão de cervical, sendo necessário cirurgia em 2007.
Atualmente apresenta, ao exame físico, limitação de grau mínimo em relação a cervical
e queixa de dores sem comprovação de gravidade, o que
não gera redução da capacidade de trabalho

de forma relevante
. Inclusive
as alterações encontradas são inferiores às situações discriminadas no Anexo III (que seria redução de grau máximo) do Decreto n. 3.048/1999
.

Exame físico e do estado mental:

Ao exame físico,
apresenta mobilidade preservada de pelo menos 2/3 da amplitude máxima do segmento cervical, ou seja,
correspondente a uma redução de grau mínimo
.” (
Sem grifos no original
)

Ocorre, contudo, que, ainda que o segurado não esteja totalmente incapacitado, a presença de sequelas permanentes e a necessidade de despender maior esforço para realizar suas atividades habituais são suficientes para a concessão do auxílio-acidente, conforme se depreende da tese jurídica firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do Tema 416,
in verbis
:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.” (REsp 1.109.591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

In casu
, o conjunto probatório aponta para a existência de sequelas consolidadas que implicam na redução da capacidade funcional do Apelante para a atividade que exerce, haja vista ter sido diagnosticado com “
Outros transtornos de discos intervertebrais
” (CID M51) decorrentes de acidente de trabalho, e cuja gravidade exigiu a realização de procedimento cirúrgico na coluna cervical, com a colocação de prótese, conforme narrado no ID 10558220.

Ademais, o exame de Ressonância Magnética da Coluna Cervical, datado de 26/10/2023 (ID 10558216), é claro ao descrever um quadro clínico permanente, demonstrando “
Alterações pós-cirúrgicas, com colocação de espaçador discal em C3-C4
”, “
Área de afilamento da medula cervical, com irregularidade de contornos na altura de C3-C4, com focos de mielomalacia
”, além de múltiplos abaulamentos e protrusões discais.

Assim, embora o
expert
tenha concluído pela inexistência de incapacidade laboral, o laudo pericial judicial não pode ser interpretado de forma isolada, devendo o julgador valer-se do princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil - CPC, segundo o qual o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos provados nos autos, especialmente quando as conclusões do perito se mostram insuficientes para elucidar a controvérsia.

Destarte, a conclusão pericial de que “
não foi observada incapacidade laborativa para a função exercida
” e de que o quadro “
não possui relevância funcional laboral
” se revela contraditória em relação às provas produzidas nos autos, sendo a natureza da lesão. Ignorar a existência de mielomalacia e de compressões medulares e radiculares, afirmando que tais condições não acarretam maior esforço ou dificuldade para o desempenho da função de motorista de caminhão, é desconsiderar a realidade fática e as mais basilares noções de medicina do trabalho.

Corrobora o posicionamento, jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA O SEGURADO - REDUÇÃO MÍNIMA - POSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA STJ - COMPROVADA- ARTIGO 86, DA LEI 8.213/91 - REQUISITOS - PRESENTES - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
- O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após alta do auxílio-doença acidentário, for constatado que houve sequela permanente proveniente da lesão decorrente do acidente (de qualquer natureza) que implique na redução da capacidade para o exercício do trabalho que habitualmente exercia -
Ainda que mínima a redução da capacidade laboral do segurado, o benefício previdenciário do auxílio-acidente é devido
- Recurso Improvido. Manutenção da sentença é medida que se impõe. (TJ-MG - Apelação Cível: 52310722120238130024, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/09/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. RECURSO DO AUTOR . AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA. SEQUELAS ACIDENTÁRIAS DECORRENTES DE DOENÇAS OCUPACIONAIS.
LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES . GRAU MÍNIMO DAS LESÕES NÃO EXCLUI O DIREITO À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. TEMA 416/STJ. PREJUÍZO FUNCIONAL CONSTATADO. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA . COMPROVADO O NEXO CAUSAL. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA
. APELO PROVIDO . RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ . APELO PREJUDICADO.

1.
Recurso do autor. Pretensão à concessão de benefício acidentário . Laudo pericial constatando a existência de sequelas na coluna vertebral e nos membros superiores. Doenças ocupacionais. Incapacidade laborativa parcial e permanente estabelecida. Grau mínimo da lesão não exclui o direito à indenização acidentária . Tema 416/STJ. Julgador não adstrito ao tópico conclusivo da perícia. Conjunto probatório que possibilita o reconhecimento do nexo causal. Benefício de auxílio-acidente devido . Sentença de improcedência reformada para julgar procedentes os pedidos, COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE ao autor
. 2. AUXÍLIO-ACIDENTE. DATA DE ÍNICIO DO BENEFÍCIO (DIB) . Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da respectiva alta médica. Art. 86, § 2º, da Lei nº 8 .213/91. Incidência da prescrição quinquenal. Tema 862/STJ. 3 . ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei nº 8 .213/91. 4. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção . 5. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art . 104, § 6º, do Decreto nº 3.048/99. 6. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . Aplicabilidade da Lei nº 11.960/09. Questão decidida no RE nº 870.947/SE (Tema 810/STF) . Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Incidência do IPCA-E na correção monetária. A partir da vigência da EC nº 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC. 7 . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015 . Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105/STJ). 8 . CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais nº 4.952/85 e nº 11 .608/03. SENTENÇA REFORMADA, para julgar procedentes os pedidos, para conceder o auxílio-acidente à autora, nos termos supramencionados. 9. Recurso do INSS . Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Apelo declarado prejudicado, em razão da reforma da sentença de improcedência dos pedidos. RECURSO DO AUTOR PROVIDO . RECURSO DO INSS PREJUDICADO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10087261620208260625 Taubaté, Relator.: Richard Pae Kim, Data de Julgamento: 27/08/2024, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2024)
Sem grifos no original

Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar procedente o pedido e conceder ao Apelante o benefício de auxílio-acidente, a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
para reformar a Sentença recorrida a fim de julgar procedente a pretensão autoral, condenando o INSS a conceder a Josenias Gomes dos Santos o benefício de auxílio-acidente, respeitada a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (01/12/2023).

No que tange aos consectários legais, as condenações judiciais referentes aos débitos previdenciários sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 905 e em consonância com o disposto no art. 41-A da Lei nº 8.213/91. Os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Quanto aos honorários sucumbenciais, condeno o INSS no pagamento 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se a Súmula 111 do STJ, que exclui da base de cálculo as parcelas vincendas, bem como em honorários periciais, em atenção ao Tema 1.044 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação